Tribunal: TJPA
Processo: 0809370-71.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10864 - Crimes Hediondos
Data de julgamento: 2021-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809370-71.2021.8.14.0000

PACIENTE: GABRIEL GAMA ANDRADE

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
.

PROCESSO Nº 0809370-71.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: GABRIEL GAMA ANDRADE

DEFENSORIA PÚBLICA: FERNANDO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL

NO

HABEAS CORPUS
.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O
WRIT
POR CONSIDERAR A VIA ELEITA COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENDENTE DE JULGAMENTO PELO E.TRIBUNAL.

AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram as Câmaras Criminais Reunidas deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do agravo regimental e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezenove dias do mês de outubro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro

Belém/PA, 19

de outubro de 2021.

DESA.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
.

PROCESSO Nº 0809370-71.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: GABRIEL GAMA ANDRADE

DEFENSORIA PÚBLICA: FERNANDO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Regimental
interposto pela Defensoria Pública, irresignada com a decisão monocrática proferida por esta Relatora,
que não conheceu da ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
GABRIEL GAMA ANDRADE
, por considerar a via eleita como substitutivo de recurso próprio, bem como pelo fato de existir recurso de Agravo de Execução pendente de julgamento no E. Tribunal.

Salientou o recorrente
em suas razões, os mesmos argumentos deduzidos na ordem impetrada, ou seja, erro judicial. Sustentando que o recorrente faz jus a progressão de regime aberto, a fim de ser implementados os requisitos impostos pelo art. 112, LEP.

E
m suma, requer o provimento do presente recurso para que seja submetido o pleito do Recorrente em igual tramitação às demais impetrações já submetidas a essa Corte, obtendo da Seção respectiva, a apreciação de sua ação constitucional, face a ilegalidade da decisão do juízo da Vara de Execução em não aplicar ao Agravante, lei que lhe é mais favorável, e conceder a progressão de regime prisional em favor do requerente.

Instado a se manifestar, a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira,
opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto.

É o breve relatório, nos termos do art. 266, §1º do Regimento Interno dessa Egrégia Corte de Justiça.

VOTO

VOTO

Conforme relatado acima, cuida-se de
Agravo Regimental,
interposto pela Defensoria Pública, contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora,
que não conheceu da ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
GABRIEL GAMA ANDRADE
, por considerar a via eleita como substitutivo de recurso próprio, na seara da Execução Penal, bem como existir o recurso de Agravo de Execução pendente de julgamento.

A pretensão deduzida neste recurso é que seja mais uma vez examinado, o argumento defendido no habeas corpus impetrado, agora pelo colegiado.

Neste agravo,
o recorrente defende que a decisão monocrática proferida deve ser revista e o
mandamus
julgado pela colegialidade
,
ante a possibilidade de se discutir o benefício da progressão de regime, tendo em vista o requerente preencher os requisitos objetivo e subjetivo para o gozo do benefício
.

Adianto, desde logo, que não procede este agravo regimental.

Com efeito, o
decisum
monocrático está em conformidade com a orientação jurisprudencial do C. STJ, em casos similares, situação que, forte no art. 3º, do CPP, c/c art. 133, IX, do RITJPA, autoriza o relator a julgar monocraticamente a ação mandamental.

Assim sendo, para evitar desnecessária tautologia, reproduzo, como razões de decidir, a fundamentação utilizada na decisão monocrática recorrida,
verbis
:

“(...)

Ocorre que o habeas corpus não é, e não pode ser usado como sucedâneo de recurso, o qual, o próprio Impetrante, no seu petitório, diz que a defesa interpôs tempestivamente recurso de Agravo de Execução e o recurso encontra-se pendente de julgamento, onde o Tribunal ad quem dirimirá todas as questões nele levantadas, ante a devolutividade ampla de cognição do 2º grau, cuja prova e toda a matéria alegada, aí sim, serão discutidas e avaliadas, evitando-se, dessa forma, a supressão de instância, e, ao mesmo tempo, conflitos de decisões, entre as Turmas de Direito Penal e a Seção de Direito Penal, onde o recurso será julgado.

Vale ressaltar que o conhecimento do writ causaria o desvirtuamento da competência da Seção de Direito Penal em razão da incompatibilidade entre a natureza e efeitos do recurso de Agravo de Execução e a cognição sumária do habeas corpus.

Então, conhecer de mandamus como sucedâneo de recurso é violar perigosamente todo o esquema recursal previsto nas diversas leis processuais. O resultado seria o de jamais operar preclusão ou o trânsito em julgado de sentenças ou decisões, pois, a qualquer tempo, ao alvedrio exclusivo da parte, poderia ela deixar de recorrer da decisão para, muito tempo depois, impugnála através do habeas corpus. Ora, o causídico do Paciente é sabedor que existe recurso próprio para questionar a decisão do juízo de primeiro grau, tanto é, que o fez pelo meio adequado interpondo o competente recurso de Agravo de Execução, eis que a jurisprudência pátria concedeu tão-somente a possibilidade de se questionar a decisão do juízo a quo em sede de habeas corpus quando patente e flagrante a ilegalidade, não se podendo utilizá-lo como sucedâneo de recurso de Agravo de Excução, como pretende o Impetrante.

Como bem esclareceu o Procurador de Justiça, em seu parecer (ID.6308476), em atenção à consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é inadmissível a impetração de habeas corpus quando revestido, tal como na hipótese, de nítido caráter de sucedâneo recursal, evidenciando manifesta banalização do remédio heroico, em prejuízo aos fins a que este se destina, ao desiderato da tramitação dos recursos perante os Tribunais e ao devido processo legal.

Desse modo, inviável o manuseio do habeas corpus como sucedâneo recursal, a fim de obter a progressão de regime em favor do paciente, haja vista tratar-se de matéria atacável por recurso próprio (agravo em execução penal), nos exatos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal.

Repita-se, oportunamente, que a própria Defesa informa que foi interposto agravo em execução penal para reformar a decisão que indeferiu o pedido de progressão de regime, ou seja, há recurso pendente de julgamento no Tribunal ad quem, onde serão discutidas e avaliadas todas as questões aqui levantadas.”

Vale ressaltar mais uma vez, que em consulta ao PJE do 2º Grau, o Agravo de Execução nº 0809594-09.2021.8.14.0000, cuja relatoria do Des. Rômulo José Ferreira Nunes, ainda se encontra pendente de julgamento.

Nesse contexto, os argumentos utilizados pelo recorrente no presente Agravo não servem para alterar o convencimento, nos termos da fundamentação utilizada, mantendo-se a decisão que não conheceu o
Habeas Corpus
, impondo-se a manutenção pelos seus próprios fundamentos.

À vista do exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento
, colocando o feito em julgamento na forma do art. 266, § 2º, do Regimento Interno deste Tribunal.

É como decido.

Belém/PA, 19

de outubro de 2021.

DESA.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 25/10/2021